Tribunal: TJDFT
Processo: 0730522-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. LAUDO PERICIAL. INCONCLUSÃO. DEFICIÊNCIA. INUTILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DIMINUIÇÃO. VALOR. PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 465, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, se o perito judicial não atender às exigências legais para o exercício de suas funções e realizar seus trabalhos de forma deficiente ou inconclusiva, pode o Juiz reduzir os honorários periciais inicialmente arbitrados.

2. Logo, não há amparo legal para diminuição do valor cobrado para a realização dos trabalhos periciais, quando não comprovada a insuficiência ou deficiência da prova pericial produzida.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.